Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707408-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LOJAO GOIANO - COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME, LUIZA ARAUJO FERREIRA, MARIA DE JESUS SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0008759-15.2013.8.07.0005. O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela decisão de ID. 24049387. Contrarrazões de MARIA DE JESUS SILVA CRUZ E OUTROS anexadas ao ID. 24487462, em que o agravado informa que foi proferida sentença na origem. Ato contínuo, os autos me vieram conclusos. Decido. De fato, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 26 de março 2021, foi proferida sentença nos autos da execução proposta na origem, julgando-se prescrito o título que ensejava a referida execução. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de março de 2021 13:57:15. Desembargador Gilberto Pereira Relator